Tribunal: TJBA
Processo: 8070871-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8070871-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: DIEGO MELO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. OMISSÃO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Diego Melo de Souza contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar a adequação da prisão preventiva ao regime inicial semiaberto fixado em sentença condenatória pelo crime de receptação qualificada (CP, art. 180, §§ 1º e 7º), com expedição de guia de execução provisória e transferência para estabelecimento compatível.

2. A defesa sustenta omissão do acórdão quanto à inexistência, na Comarca de Feira de Santana/BA, de estabelecimento adequado ao regime semiaberto, pleiteando, com efeitos infringentes, a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF. Subsidiariamente, requer fundamentação expressa nos termos do art. 315, § 2º, IV, V e VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar, desde logo, a prisão domiciliar do paciente diante da alegada inexistência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto na comarca de residência, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à formulação de pedido novo.

5. O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia submetida no habeas corpus, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso que o fixado na sentença e determinando a adequação da custódia ao regime semiaberto.

6. A alegação de inexistência de estabelecimento adequado e a eventual adoção de providências alternativas, como a prisão domiciliar, constituem matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, competente para fiscalizar e ajustar o cumprimento da pena às condições concretas do sistema prisional, nos termos da Lei nº 7.210/1984.

7. A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF pressupõe análise fática específica acerca da inexistência de vaga e das condições locais, providência que demanda apreciação inicial pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

8. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca modificação do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão em acórdão que, ao conceder parcialmente habeas corpus para adequar a prisão preventiva ao regime fixado na sentença, remete ao Juízo da Execução Penal a análise de providências decorrentes da eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à formulação de pedido novo, salvo hipótese excepcional de vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, § 2º, 315, § 2º, IV, V e VI, 387, § 1º, e 619; Lei nº 7.210/1984; CP, art. 180, §§ 1º e 7º.

J
urisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, ARE 1.464.117 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º
8070871.30.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
DIEGO MELO DE SOUZA
,
representado pelo advogado Caio Vitor Menezes de Lima Santos Pereira (OAB/BA 65.753)
e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06